Tribunal: TJSP
Processo: 2217531-86.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 – Inexistência de referidos defeitos - Embargos de declaração que, via de regra, não podem conferir efeitos infringentes ao julgado – Evidente pretensão de reexame da matéria, que se mostra incabível -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 – Inexistência de referidos defeitos - Embargos de declaração que, via de regra, não podem conferir efeitos infringentes ao julgado – Evidente pretensão de reexame da matéria, que se mostra incabível - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996346
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2217531-86.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Monte Mor, em que é
embargante ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado MONT CARGAS
TRANSPORTES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2217531-86.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 29474
2
VOTO No 29.474
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2217531-86.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: MONTE MOR
EMBARGANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO: MONT CARGAS TRANSPORTES LTDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Os embargos de
declaração são cabíveis somente para sanar omissão,
obscuridade, contradição ou corrigir erro material Artigo
1.022 do Código de Processo Civil de 2015 Inexistência
de referidos defeitos - Embargos de declaração que, via de
regra, não podem conferir efeitos infringentes ao julgado
Evidente pretensão de reexame da matéria, que se mostra
incabível - Embargos rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos
pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO (fls.1/3) em face do v.
acórdão de fls. 70/87 que julgou parcialmente provido o recurso, para
acolher em parte a exceção de pré-executividade, suspendendo a
exigibilidade do débito apenas quanto aos juros excedentes à Taxa
SELIC, determinando que a FESP atualize o valor do débito cobrado,
excluindo a incidência da Lei no 13.918/09 e aplicando a Taxa SELIC para
todo o período, ficando, ainda, a agravada condenada ao pagamento de
honorários advocatícios, calculados em 10% sobre o proveito econômico
obtido pela agravante com o acolhimento da exceção de pré-
executividade.
A embargante alega, em preliminar, que houve
falta de intimação para apresentação de contra minuta. Menciona que
uma vez cumprida a decisão de fls. 56/60 pela agravante, não houve a
intimação da agravada para apresentação de resposta ao recurso,
restando certificado às fls. 69 somente decurso de prazo para tanto.
Menciona que o r. acórdão determinou que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2217531-86.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 29474
3
FESP atualize o valor do débito, excluindo a incidência da Lei 13.918/09,
aplicando a taxa SELIC para todo o perídio, porém os débitos em
cobrança no presente feito já estão com juros pela Taxa Selic, por força
de decisão proferida na Ação 1000912-09.2015.8.26.0372, proposta pela
executada/agravante.
Sustenta que as planilhas de cálculo emitidas
pelo Sistema da Dívida ativa comprovam o cumprimento da decisão
judicial ali proferida, restando evidente a perda do objeto e a falta de
interesse de agir da agravante, posto que os débitos ora cobrados já
estão corrigidos pela taxa Selic, sendo inexequível a decisão embargada.
Aduz
que,
quanto
aos
honorários
administrativos, os documentos que fundamentam o pleito da agravante
não são as CDAs que foram objeto de ajuizamento, mas sim contas
fiscais dos débitos atualizadas. Assim, nessas contas fiscais estão
incluídos os honorários advocatícios, conforme determinado no despacho
inicial proferido pelo MM. Juízo “a quo”, ou seja, não foram incluídos
honorários nas CDAs, sendo o débito ajuizado sem honorários e foi
requerido expressamente a fixação dessa verba na inicial.
É o relatório do necessário.
Conheço dos embargos de declaração opostos,
pois tempestivos, mas os rejeito no mérito.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil de
2015 determina que cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material.
Trata-se
de
recurso
com
fundamentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2217531-86.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 29474
4
vinculada, que só pode ser interposto se a situação concreta se encaixar
nas hipóteses de cabimento previstas em lei. Os embargos de declaração
não possuem por objeto cassar, reformar ou substituir a decisão
impugnada, mas apenas aclará-la.
No caso dos autos, verifica-se que não há
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Os
presentes embargos de declaração configuram evidente tentativa de
reapreciação da matéria já julgada, o que não pode ser admitido.
Os embargos declaratórios não são o meio
processual adequado para o reexame da matéria de mérito ou para a
manifestação de inconformismo da parte em relação à decisão proferida.
Ao contrário do que alega a embargante, o v.
acórdão analisou expressamente as questões suscitadas, conforme
segue:
“(...)
Consta dos autos que a agravante apresentou
exceção de pré-executividade, objetivando a
exclusão dos juros superiores à Taxa SELIC e
dos
honorários
advocatícios
inseridos
nos
títulos extrajudiciais, determinando o recálculo
do valor devido e a suspensão das CDAs, com o
congelamento dos encargos até apresentação
dos cálculos corrigidos e o parcelamento do
débito diretamente no site da procuradoria (fls.
37/54).
O douto Magistrado “a quo” rejeitou a exceção
de
pré-executividade,
entendendo
que
a
matéria deve ser objeto de embargos do
devedor,
após
a
garantia
da
instância,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2217531-86.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 29474
5
determinando o regular prosseguimento da
Execução Fiscal (fls. 34/36).
E
contra
essa
decisão se insurge a ora
agravante através do presente recurso.
O recuso comporta parcial acolhimento.
De
fato,
admissível
a
Exceção
de
Pré-
Executividade nos próprios autos da Execução
Fiscal, em situações excepcionais, como forma
de defesa do executado, independentemente da
oposição de embargos, com a finalidade de
suscitar vícios e equívocos na cobrança do
débito fiscal, uma vez que, inobstante o título
goze da presunção de certeza, liquidez e
exigibilidade, tal presunção não é absoluta.
Entretanto, a Exceção de Pré-Executividade só
será acolhida na hipótese da irregularidade ou
vícios apontados no título serem perceptíveis
de imediato, não deixando dúvidas. Caso isso
não se verifique “prima facie” e seja necessário
à
produção
de
provas,
o
deslinde
da
controvérsia deverá ser objeto de Embargos à
Execução, meio processual mais adequado.
Neste sentido, é a Súmula no 393 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“A exceção de pré-executividade é admissível
na execução fiscal relativamente às matérias
conhecíveis
de
ofício que não demandem
dilação probatória”.
No caso, a questão debatida no recurso diz
respeito à incidência da taxa de juros com base

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2217531-86.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 29474
6
na Lei no 13.918/2009.
O
Colendo
Órgão
Especial
deste
Egrégio
Tribunal de Justiça, quando do julgamento da
Arguição
de
Inconstitucionalidade
n°
0170909-61.2012.8.26.0000,
declarou
inconstitucional a interpretação e aplicação que
estava sendo dada pelo Estado aos artigos 85 e
96 da Lei Estadual n° 6.374/89, com a redação
dada pela Lei Estadual n° 13.918/09, sem
alterá-los gramaticalmente. Foi determinado
que o alcance valorativo dos dispositivos fique
adequado à Constituição Federal, ou seja, que a
taxa de juros adotada (que na atualidade
engloba a correção monetária), seja igual ou
inferior à utilizada pela União para o mesmo
fim:
“INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE -
Arts. 85 e 96 da Lei Estadual n° 6.374/89, com
a redação dada pela Lei Estadual n° 13.918/09
- Nova sistemática de composição dos juros da
mora para os tributos e multas estaduais
(englobando
a
correção
monetária)
que
estabeleceu taxa de 0,13% ao dia, podendo ser
reduzida por ato do Secretário da Fazenda,
resguardado o patamar mínimo da taxa SELIC -
Juros moratórios e correção monetária dos
créditos fiscais que são, desenganadamente,
institutos de Direito Financeiro e/ou de Direito
Tributário - Ambos os ramos do Direito que
estão previstos em conjunto no art. 24, inciso I,
da CF, em que se situa a competência
concorrente da União, dos Estados e do DF - §§
1o a 4° do referido preceito constitucional que
trazem a disciplina normativa de correlação
entre normas gerais e suplementares, pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2217531-86.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 29474
7
quais a União produz normas gerais sobre
Direito Financeiro e Tributário, enquanto aos
Estados
e
ao
Distrito
Federal
compete
suplementar, no âmbito do interesse local,
aquelas normas - STF que, nessa linha, em
oportunidades
anteriores,
firmou
o
entendimento de que os Estados-membros não
podem fixar índices de correção monetária
superiores aos fixados pela União para o
mesmo fim (v. RE n° 183.907- 4/SP e ADI n°
442) - CTN que, ao estabelecer normas gerais
de Direito Tributário, com repercussão nas
finanças públicas, impõe o cômputo de juros de
mora ao crédito não integralmente pago no
vencimento, anotando a incidência da taxa de
1% ao mês, 'se a lei não dispuser de modo
diverso' - Lei voltada à regulamentação de
modo diverso da taxa de juros no âmbito dos
tributos federais que, destarte, também se
insere no plano das normas gerais de Direito
Tributário/Financeiro, balizando, no particular,
a atuação legislativa dos Estados e do DF -
Padrão da taxa SELIC que veio a ser adotado
para a recomposição dos créditos tributários da
União a partir da edição da Lei n° 9.250/95,
não
podendo
então
ser
extrapolado
pelo
legislador estadual - Taxa SELIC que, por sinal,
já se presta a impedir que o contribuinte
inadimplente
possa
ser
beneficiado
com
vantagens na aplicação dos valores retidos em
seu poder no mercado financeiro, bem como
compensar o custo do dinheiro eventualmente
captado pelo ente público para cumprir suas
funções - Fixação originária de 0,13% ao dia
que, de outro lado, contraria a razoabilidade e a
proporcionalidade, a caracterizar abuso de
natureza confiscatória, não podendo o Poder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2217531-86.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 29474
8
Público
em
sede
de
tributação
agir
imoderadamente - Possibilidade, contudo, de
acolhimento parcial da arguição, para conferir
interpretação conforme a Constituição, em
consonância com o julgado precedente do
Egrégio STF na ADI n° 442 - Legislação paulista
questionada
que
pode
ser
considerada
compatível com a CF, desde que a taxa de juros
adotada (que na atualidade engloba a correção
monetária), seja igual ou inferior à utilizada
pela União para o mesmo fim - Tem lugar,
portanto, a declaração de inconstitucionalidade
da interpretação e aplicação que vêm sendo
dada pelo Estado às normas em causa, sem
alterá-las gramaticalmente, de modo que seu
alcance valorativo fique adequado à Carta
Magna (art. 24, inciso I e § 2o) - Procedência
parcial
da
arguição.”
(Arguição
de
Inconstitucionalidade
n°
0170909-61.2012.8.26.0000, Órgão Especial,
Rel.
Des.
Paulo
Dimas
Mascaretti,
j.
27/02/2013).
Assim, a taxa de juros aplicada ao caso deve
ser igual ou inferior à utilizada pela União.
Ocorre, entretanto, que a irregularidade da
taxa de juros não torna nulas as respectivas
certidões de dívida ativa, que permanecem
hígidas. Assim, não há justificativa para a
suspensão da exigibilidade do crédito como um
todo, mas tão somente do valor de juros que
excede à taxa SELIC.
A Fazenda Estadual deverá recalcular o débito
objeto da CDA, limitando a cobrança à taxa
SELIC para cálculo da correção monetária e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2217531-86.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 29474
9
juros de mora, afastando a aplicação da Lei
Estadual no 13.918/2009, mas a suspensão da
exigibilidade do débito será apenas da parcela
relativa aos juros que excedem à taxa SELIC.
(...)
Nesse sentido, fica autorizada a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, mas apenas
em relação ao valor de juros excedente à taxa
SELIC, até que o ente público proceda ao
recálculo do débito, sem a incidência da taxa
criada pela Lei Estadual no 13.918/09.
Da mesma forma, não se afasta a possibilidade
de cobrança e protesto de CDAs em geral, mas
apenas a cobrança e o protesto de CDAs que
incluam
juros
calculados
por
taxa
inconstitucional.
Tratando-se de irregularidade na incidência da
taxa de juros praticada pela Fazenda Estadual,
que pode ser ajustada mediante meros cálculos
aritméticos, desnecessária a declaração de
nulidade dos títulos executivos, de modo que
podem as Certidões de Dívida Ativa ser apenas
substituídas, ou emendadas.
(...)
Melhor sorte não colhe a agravante no que
tange à pretensão de aplicação dos parâmetros
estabelecidos no § 3o do art. 85 do CPC, já que
estes se referem exclusivamente à hipótese de
sentença
condenatória
proferida
contra
a
Fazenda Púbica:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2217531-86.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 29474
10
Art. 85. A sentença condenará o vencido a
pagar honorários ao advogado do vencedor.
(...)
§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for
parte, a fixação dos honorários observará os
critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o
e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação ou do proveito
econômico obtido até 200 (duzentos) salários-
mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento
sobre o valor da condenação ou do proveito
econômico obtido acima de 200 (duzentos)
salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-
mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por
cento sobre o valor da condenação ou do
proveito econômico obtido acima de 2.000
(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte
mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por
cento sobre o valor da condenação ou do
proveito econômico obtido acima de 20.000
(vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem
mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento
sobre o valor da condenação ou do proveito
econômico obtido acima de 100.000 (cem mil)
salários-mínimos.
(...)
§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação
contra a Fazenda Pública ou o benefício
econômico obtido pelo vencedor ou o valor da
causa for superior ao valor previsto no inciso I
do § 3o, a fixação do percentual de honorários
deve observar a faixa inicial e, naquilo que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2217531-86.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 29474
11
exceder,
a
faixa
subsequente,
e
assim
sucessivamente.
É certo que a Lei de Execuções Fiscais não
estabelece parâmetros para a fixação dos
honorários
advocatícios,
mas
determina
a
aplicação subsidiária do Código de Processo
Civil:
Art. 1o - A execução judicial para cobrança da
Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito
Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e,
subsidiariamente, pelo Código de Processo
Civil.
No caso, deve ser aplicado, subsidiariamente, o
disposto no caput do art. 827 do Código de
Processo
Civil,
regramento
especificamente
previsto para a Execução por Quantia Certa:
Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de
plano, os honorários advocatícios de dez por
cento, a serem pagos pelo executado.
§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de
3
(três)
dias,
o
valor
dos
honorários
advocatícios será reduzido pela metade.
§ 2o O valor dos honorários poderá ser elevado
até vinte por cento, quando rejeitados os
embargos à execução, podendo a majoração,
caso não opostos os embargos, ocorrer ao final
do procedimento executivo, levando-se em
conta o trabalho realizado pelo advogado do
exequente.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2217531-86.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 29474
12
Embora a determinação de retificação dos
títulos
executivos
não
tenha
ensejado
a
extinção da Execução Fiscal, cujo trâmite
poderá ser retomado após a adequação dos
cálculos, reduziu substancialmente o valor do
débito
ao
reconhecer
a
irregularidade
na
incidência da taxa de juros praticada pela
Fazenda Estadual, sendo de rigor a condenação
da excepta ao pagamento de honorários advocatícios em respeito ao princípio da causalidade, conforme orientação do C.
Superior Tribunal de Justiça.
(...)
Dessa forma, merece ser reformada a decisão
recorrida, para acolher em parte a exceção de
pré-executividade, suspendendo a exigibilidade
do débito apenas quanto aos juros excedentes
à Taxa SELIC, determinando que a FESP
atualize o valor do débito cobrado, excluindo a
incidência da Lei no 13.918/09 e aplicando a
Taxa SELIC para todo o período. Fica agravada
condenada
ao
pagamento
de
honorários
advocatícios, calculados em 10% sobre o
proveito econômico obtido pela agravante com
o
acolhimento
da
exceção
de
pré-
executividade.
Pelo exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso.
(...)”
Em
que
pese
o esforço do patrono da
embargante, não comporta acolhimento a alegação de falta de intimação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2217531-86.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 29474
13
para apresentação de contraminuta, uma vez que o despacho de fls.
56/60 foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico, conforme
certidão de fls. 62, com a intimação da Fazenda do Estado na pessoa de
seu procurador, Dr. Tiago Leandro Gomes Estecio. No mais, cumpre à
agravada demonstrar analiticamente que os cálculos apresentados nos
autos de origem atendem ao que restou decidido no acórdão embargado,
não havendo que se falar em inexequibilidade da decisão embargada.
Assim, verifica-se que não há incoerência
interna na decisão e que é possível compreender exatamente o que foi
decidido. O julgado não deixou de apreciar matéria sobre o qual teria de
manifestar-se e não há qualquer erro material no caso.
Ainda
que
os
embargos
de
declaração
constituam um importante instrumento de extirpação dos erros
cometidos nas decisões, não se verifica in casu a presença de qualquer
das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de
2015.
A
embargante
busca,
na
realidade,
a
reapreciação do mérito, que não é possível na espécie. A decisão mostra-
se suficiente e adequada ao caso concreto.
São admissíveis efeitos infringentes em sede de
embargos de declaração somente em hipóteses excepcionalíssimas,
notadamente quando, ao se sanar o vício apontado, o resultado tiver de
ser alterado, como consequência lógica do implemento da correção1. Não
é o caso dos autos.
Ante a ausência de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado, devem ser rejeitados os presentes
embargos declaratórios.
1 Superior Tribunal de Justiça, EDcl no RE n° 476665/SP, Corte Especial, DJ 29.06.2007, p. 466,
Rela. Mina. Ministra Laurita Vaz.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2217531-86.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 29474
14
Para fins de prequestionamento, consigne-se
inexistir ofensa às normas legais.
Pelo exposto, tendo em vista a inexistência de
qualquer vício no julgado embargado, rejeito os presentes embargos.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora